Tribunal: STJ
Processo: 0901066-17.2019.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2131277 - MG(2024/0095677-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MATHEUS VYCTOR SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE
DAS
PROVAS.
.

SÚMULA
7/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que
O recurso
não conheceu de recurso especial, com fundamento na incidência da
, em
Súmula 7/STJ
condenação pelo delito previsto no
§ 4o,
VI, da
,
art. 33,
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006
cuja apelação foi parcialmente provida pelo Tribunal de origem apenas para
redimensionar a fração da causa de diminuição de pena, mantendo-se a condenação.
2.
. No recurso especial, a Defesa alegou nulidade das
Fundamento do recurso especial
provas obtidas mediante busca pessoal, por ausência de fundadas razões para a
abordagem policial, apontando violação aos arts. 157, 240 e 244 do Código de Processo
Penal.
3.
. A decisão agravada entendeu que a análise da
Decisão agravada e agravo regimental
legalidade da busca pessoal demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
aplicando o óbice da
. No agravo regimental, a Defesa sustenta a
Súmula 7/STJ
inaplicabilidade do referido enunciado, afirmando tratar-se de questão eminentemente
jurídica relativa à idoneidade das razões invocadas para a realização da busca pessoal,
reiterando a alegação de ilicitude das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento de nulidade da busca
pessoal e das provas dela derivadas, por suposta ausência de fundadas razões para a
abordagem policial, exige reexame do acervo fático-probatório, o que atrai o óbice da
e (ii)
na via do recurso especial;
Súmula 7/STJ
saber se, à luz dos fatos delineados pelo
Tribunal de origem, houve violação direta e literal aos arts. 157, 240 e 244 do Código de
Processo Penal na conclusão pela legalidade da atuação policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56531935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ced3fb9d-4c75-4cf4-998b-5bc19c4a53fb

5. O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade da busca pessoal com base em
elementos concretos extraídos do conjunto fático-probatório, notadamente o fato de o réu
ter sido visualizado em local conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas, em
atitude suspeita, na companhia de adolescente, bem como a subsequente apreensão de
entorpecentes e valores em espécie e a admissão da prática delitiva.
6. A alteração das conclusões da instância ordinária para reconhecer a ilicitude da busca
pessoal e das provas decorrentes demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que
é vedado na via do recurso especial, nos termos da
, não se tratando de
Súmula 7/STJ
mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
7. A aferição da existência de fundadas razões para a realização de busca pessoal, quando
dependente das circunstâncias específicas do caso concreto, encontra óbice na
, conforme orientação consolidada desta Corte Superior.
Súmula 7/STJ
8. Não se verifica violação direta e literal aos arts. 157, 240 e 244 do Código de Processo
Penal, pois o Tribunal de origem aplicou tais dispositivos à hipótese concreta e, com base
na moldura fática delineada, concluiu pela legalidade da atuação policial, de modo que a
pretensão recursal se limita à rediscussão da valoração das provas, inviável nesta
instância extraordinária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A verificação da existência de fundadas razões para a realização de busca pessoal,
quando baseada em circunstâncias específicas do caso concreto, demanda reexame de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
2. Não há violação direta aos arts. 157, 240 e 244 do Código de Processo Penal quando o
Tribunal de origem, a partir da moldura fática fixada, conclui pela legalidade da atuação
policial e pela validade das provas obtidas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240 e 244;
,
§
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
4o, e
VI;
.
art. 40,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma,
AREsp 2.067.268/RS
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24.10.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56531935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ced3fb9d-4c75-4cf4-998b-5bc19c4a53fb

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2131277 - MG(2024/0095677-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MATHEUS VYCTOR SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE
DAS
PROVAS.

SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que
O recurso
não conheceu de recurso especial, com fundamento na incidência da
em
Súmula 7/STJ,
condenação pelo delito previsto no
§ 4o,
VI, da
art. 33,
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
cuja apelação foi parcialmente provida pelo Tribunal de origem apenas para
redimensionar a fração da causa de diminuição de pena, mantendo-se a condenação.
2.
. No recurso especial, a Defesa alegou nulidade das
Fundamento do recurso especial
provas obtidas mediante busca pessoal, por ausência de fundadas razões para a
abordagem policial, apontando violação aos arts. 157, 240 e 244 do Código de Processo
Penal.
3.
. A decisão agravada entendeu que a análise da
Decisão agravada e agravo regimental
legalidade da busca pessoal demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
aplicando o óbice da
No agravo regimental, a Defesa sustenta a
Súmula 7/STJ.
inaplicabilidade do referido enunciado, afirmando tratar-se de questão eminentemente
jurídica relativa à idoneidade das razões invocadas para a realização da busca pessoal,
reiterando a alegação de ilicitude das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56119642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:17
Código de Controle do Documento: f29761b4-2920-483f-b82a-f3b8b32b3b3a

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento de nulidade da busca
pessoal e das provas dela derivadas, por suposta ausência de fundadas razões para a
abordagem policial, exige reexame do acervo fático-probatório, o que atrai o óbice da
e (ii)
na via do recurso especial;
Súmula 7/STJ
saber se, à luz dos fatos delineados pelo
Tribunal de origem, houve violação direta e literal aos arts. 157, 240 e 244 do Código de
Processo Penal na conclusão pela legalidade da atuação policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade da busca pessoal com base em
elementos concretos extraídos do conjunto fático-probatório, notadamente o fato de o réu
ter sido visualizado em local conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas, em
atitude suspeita, na companhia de adolescente, bem como a subsequente apreensão de
entorpecentes e valores em espécie e a admissão da prática delitiva.
6. A alteração das conclusões da instância ordinária para reconhecer a ilicitude da busca
pessoal e das provas decorrentes demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que
é vedado na via do recurso especial, nos termos da
não se tratando de
Súmula 7/STJ,
mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
7. A aferição da existência de fundadas razões para a realização de busca pessoal, quando
dependente das circunstâncias específicas do caso concreto, encontra óbice na
conforme orientação consolidada desta Corte Superior.
Súmula 7/STJ,
8. Não se verifica violação direta e literal aos arts. 157, 240 e 244 do Código de Processo
Penal, pois o Tribunal de origem aplicou tais dispositivos à hipótese concreta e, com base
na moldura fática delineada, concluiu pela legalidade da atuação policial, de modo que a
pretensão recursal se limita à rediscussão da valoração das provas, inviável nesta
instância extraordinária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A verificação da existência de fundadas razões para a realização de busca pessoal,
quando baseada em circunstâncias específicas do caso concreto, demanda reexame de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
2. Não há violação direta aos arts. 157, 240 e 244 do Código de Processo Penal quando o
Tribunal de origem, a partir da moldura fática fixada, conclui pela legalidade da atuação
policial e pela validade das provas obtidas.
Documento eletrônico VDA56119642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:17
Código de Controle do Documento: f29761b4-2920-483f-b82a-f3b8b32b3b3a

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240 e 244;
§
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
4o, e
VI;
art. 40,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp 2.067.268/RS,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24.10.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS VYCTOR SANTOS
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, com fundamento na
incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito
previsto no
§ 4o,
VI, da
tendo o Tribunal de
art. 33,
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
Justiça do Estado de Minas Gerais dado parcial provimento à apelação defensiva apenas
para redimensionar a fração da causa de diminuição de pena, mantendo, no mais, a
condenação (fls. 401-412).
No recurso especial, a defesa sustentou, em síntese, a nulidade das provas
obtidas mediante busca pessoal, ao argumento de ausência de fundadas razões, em
violação aos arts. 157, 240 e 244 do Código de Processo Penal (fls. 449-455).
A decisão agravada entendeu que a controvérsia demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado na via especial, aplicando o óbice da
(fls. 484-486).
Súmula 7/STJ
No presente agravo regimental, a defesa sustenta a inaplicabilidade do
referido enunciado sumular, ao argumento de que a discussão é eminentemente jurídica,
consistente na verificação da idoneidade das razões invocadas para a realização da busca
pessoal, reiterando a alegação de ilicitude das provas (fls. 494-503).
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme consignado, o Tribunal de origem, ao afastar a alegação de
nulidade da busca pessoal, assentou, com base no conjunto fático-probatório dos autos, a
existência de fundadas razões para a abordagem policial, destacando, entre outros
elementos, o fato de o recorrente ter sido visualizado em local conhecido pela intensa
Documento eletrônico VDA56119642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:17
Código de Controle do Documento: f29761b4-2920-483f-b82a-f3b8b32b3b3a

prática de tráfico de drogas, em atitude suspeita, na companhia de adolescente, além da
posterior apreensão de entorpecentes e valores em espécie, bem como a admissão da
prática delitiva.
Nesse contexto, a modificação das conclusões adotadas pela instância
ordinária, para reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela derivadas,
exigiria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na
via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Não procede a alegação defensiva de que se estaria diante de mera revaloração
jurídica dos fatos. Isso porque o acórdão recorrido não se limitou a descrever
circunstâncias abstratas, mas firmou, de modo expresso, a existência de elementos
concretos aptos a caracterizar a fundada suspeita, circunstância que não pode ser revista
sem incursão no conjunto probatório.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aferição da existência
de fundadas razões para a realização de busca pessoal, quando dependente das
circunstâncias específicas do caso concreto, encontra óbice no enunciado da
Súmula 7/STJ.
A propósito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que:

“ (...) para a alteração do julgado, a fim de reconhecer que as
provas do crime imputado ao réu foram produzidas a partir do ingresso
desautorizado dos agentes policiais em seu domicílio, seria necessário o
aprofundado reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos, o
que não é possível nesta via especial, nos termos da
”
Súmula 7/STJ
(AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
AREsp no 2.067.268/RS
Dantas, DJe
)
24/10/2022

Ademais, não se verifica violação direta e literal aos arts. 157, 240 e 244 do
Código de Processo Penal, uma vez que o Tribunal de origem aplicou tais dispositivos à
hipótese, concluindo, com base na moldura fática delineada, pela legalidade da atuação
policial.
Assim, a pretensão recursal revela-se, em verdade, voltada à rediscussão da
valoração das provas produzidas, o que é inviável nesta instância extraordinária.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56119642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:17
Código de Controle do Documento: f29761b4-2920-483f-b82a-f3b8b32b3b3a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.131.277 / MG
Número Registro: 2024/0095677-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09010661720198130024 10000230971525003
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MATHEUS VYCTOR SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS VYCTOR SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA56493153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: cdf912ca-5c29-43b0-86c7-7e5b604bc2ed

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: cdf912ca-5c29-43b0-86c7-7e5b604bc2ed